Tribunal: TJDFT
Processo: 0743249-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. BENS PERTENCENTES AO DEVEDOR. SISTEMA PREVJUD. INVIABILIDADE. AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a viabilidade de pesquisa de bens do devedor por meio do sistema Prevjud. 2. Em análise dos elementos de prova reunidos nos autos de origem, observa-se que o caso versa a respeito de cumprimento de sentença deflagrado pela sociedade anônima ora recorrente em desfavor do recorrido, para a satisfação de crédito de aproximadamente R$ 563.622,63 (quinhentos e sessenta e três mil, seiscentos e vinte e dois reais e sessenta e três centavos). 3. É perceptível que o sistema Prevjud está disponível para a consulta no Poder Judiciário. No entanto, o aludido sistema restringe-se às ações previdenciárias, o que não se aplica ao caso dos autos. 4. Diante desse contexto os argumentos articulados pela recorrente não são suficientes para o deferimento da pesquisa pretendida. 5. Como reforço argumentativo, convém destacar que, a respeito do tema, a regra prevista no art. 798, inc. II, alínea “c”, do Código de Processo Civil atribui ao credor o ônus da indicação dos bens do devedor passíveis de penhora. 5.1. No caso de não ser viável a localização de bens passíveis de penhora deve haver a suspensão do curso do processo de execução, assim como da fase de cumprimento de sentença, de acordo com as normas estabelecidas no art. 921, caput, inc. III, e §§ 1o e 7o, do Código de Processo Civil. 5.2. Logo, não é possível transferir ao devedor, tampouco ao Poder Judiciário, a aludida iniciativa atribuída ao credor. 6. Recurso conhecido e desprovido.